Tribunal: STJ
Processo: 0224659-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012657 - SP (2025/0224659-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C H Z DE O
ADVOGADO
: WERINGTON ROGER RAMELLA - SP206291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
CUMPRIMENTO
IMEDIATO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior afirma não haver
ilegalidade na determinação de cumprimento imediato de medida
socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato
infracional. Precedentes.
2. No caso, foi julgada procedente a representação apresentada em
desfavor do paciente pela prática de ato infracional equiparado ao delito
tipificado no art. 217-A do Código Penal, com a aplicação da medida
socioeducativa de internação.
3. O acórdão proferido pelo Tribunal
está em consonância com a
a quo
jurisprudência desta Corte Superior, ao reconhecer a possibilidade de
cumprimento imediato da medida socioeducativa imposta ao paciente.
4. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50198490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d836d5de-1328-4df9-867a-951916984163

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d836d5de-1328-4df9-867a-951916984163

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012657 - SP (2025/0224659-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C H Z DE O
ADVOGADO
: WERINGTON ROGER RAMELLA - SP206291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
CUMPRIMENTO
IMEDIATO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior afirma não haver
ilegalidade na determinação de cumprimento imediato de medida
socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato
infracional. Precedentes.
2. No caso, foi julgada procedente a representação apresentada em
desfavor do paciente pela prática de ato infracional equiparado ao delito
tipificado no art. 217-A do Código Penal, com a aplicação da medida
socioeducativa de internação.
3. O acórdão proferido pelo Tribunal
está em consonância com a
a quo
jurisprudência desta Corte Superior, ao reconhecer a possibilidade de
cumprimento imediato da medida socioeducativa imposta ao paciente.
4. Agravo não provido.

RELATÓRIO
C. H. Z. DE O. agrava de decisão em que deneguei o habeas corpus.
No regimental, a defesa reitera a alegação de impossibilidade de
cumprimento imediato da medida socioeducativa imposta na sentença.
Documento eletrônico VDA49849888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:12
Código de Controle do Documento: 13d24228-225c-46cd-a331-066c409b7472

Assevera que "a decisão do juízo de origem carece de fundamentação
específica, não havendo qualquer menção à periculosidade concreta do
adolescente, tampouco à existência de descumprimento anterior de medida em
meio aberto ou outra justificativa técnico-pedagógica que autorizasse o
recolhimento imediato do paciente" (fl. 226).
Postula, dessa forma, seja reconsiderada a decisão agravada ou
submetido o feito ao órgão colegiado, para que conceda a ordem "a fim de
suspender o cumprimento da medida socioeducativa de internação até o
julgamento definitivo da apelação" (fl. 227).
VOTO
A despeito das reflexões defensivas, não vejo como alterar a decisão
anteriormente prolatada.
Inicialmente, recordo que, conforme a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior, não há ilegalidade na determinação de cumprimento imediato de
medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato
infracional.
É pacífico o entendimento de que condicionar o cumprimento da medida
socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença compromete o caráter
ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente
permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à
prática infracional.
Nesse sentido:
[...]
6. Logo, condicionar, de forma peremptória, o cumprimento da
medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que
acolhe a representação - apenas porque não se encontrava o
adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui
verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção
estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação
de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática
infracional.
Documento eletrônico VDA49849888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:12
Código de Controle do Documento: 13d24228-225c-46cd-a331-066c409b7472

7. Na espécie, a decisão impugnada no writ enfatizou a gravidade
concreta da conduta do paciente - praticou ato infracional
equivalente ao crime de roubo duplamente circunstanciado e outro
ato infracional equivalente ao porte ilegal de arma de fogo - e
destacou as condições de vida muito favoráveis ao paciente e as
facilidades e os desvios de sua educação familiar, como fatores
que tornariam também recomendável sua internação. Tudo em
conformidade com o que preceitua o art. 122, inc. I, da Lei n.o
8.069/90.
8. Ordem denegada.
(
, Rel. para Acórdão Ministro
,
HC n. 346.380/SP
Rogerio Schietti
3a S., DJe
, destaquei)
13/5/2016

Na mesma direção:
[...]
1. Não há constrangimento ilegal na determinação da execução
provisória da medida socioeducativa de internação, ainda que o
paciente tenha permanecido em liberdade no curso do processo,
tendo em vista o escopo ressocializador dessas medidas, e em
observância ao princípio da proteção integral da criança e do
adolescente, devendo a apelação ser recebida, salvo decisão em
contrário, apenas no efeito devolutivo, sob pena de frustração da
principiologia e dos objetivos a que se destina a legislação
menorista.
2. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 664.773/SC
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe
)
30/8/2021

[...]
3. Hipótese em que a decisão agravada expressou entendimento
quanto ao tema no sentido de que "(...) a Terceira Seção desta
Corte, nos autos do HC n. 346.380/SP, na sessão de julgamento
do dia
, firmou o entendimento de que condicionar a
13/4/2016
execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da
sentença que acolhe a representação constitui verdadeiro
obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além
de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco,
exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional,
(...)" (HC 453.335/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
).
24/09/2018
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AgInt no HC 501.164/SC
Ribeiro Dantas
DJe
)
30/4/2019
Documento eletrônico VDA49849888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:12
Código de Controle do Documento: 13d24228-225c-46cd-a331-066c409b7472

No caso, o Juízo singular julgou procedente representação apresentada
em desfavor do paciente pela prática de ato infracional equiparado ao delito
tipificado no art. 217-A do Código Penal, em
, ocasião em que fixou a
13/2/2025
medida socioeducativa de internação.
Interposta apelação pela defesa, foi expedido mandado de busca e
apreensão em desfavor do paciente (fl. 175).
Foi impetrado habeas corpus contra esse
perante a Corte
decisum
estadual, sob o argumento de ilegalidade do imediato cumprimento da medida
imposta na sentença condenatória, visto que ainda há recurso pendente de
julgamento. A ordem foi denegada pelos seguintes motivos (fls. 198-201,
destaquei):
As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente não apresentam as mesmas característica da pena
. Baseadas no princípio da proteção
imposta no sistema criminal
integral e reconhecendo o adolescente como pessoa em
desenvolvimento, possuem natureza protetiva e pedagógica,
concentram-se na ressocialização e são regidas por princípios
próprios, dentre eles a intervenção precoce e a atualidade.
Nesse contexto e aliado ao disposto no artigo 215 do ECA, a
apelação interposta contra sentença que impõe medida
.
socioeducativa não possui, em regra, efeito suspensivo
A respeito deste tema, importa destacar julgado desta C.
Câmara Especial:
[...]
Assim, tendo em vista que objetivam a ressocialização e não se
constituem pena, não há que se cogitar em violação ao princípio
.
da não culpabilidade ou presunção de inocência
Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Dessa forma, é plenamente possível o início imediato do
cumprimento da internação, independentemente do trânsito em
da r. sentença, a fim de que o adolescente receba as
julgado
intervenções necessárias para suas demandas atuais, providência
que atende aos seus interesses, notadamente diante da gravidade
do ato infracional em tela, equiparado ao crime previsto no artigo
217-A, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA49849888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:12
Código de Controle do Documento: 13d24228-225c-46cd-a331-066c409b7472

Entendimento em sentido contrário representaria obstáculo ao
trabalho ressocializador, mantendo o adolescente em situação de
risco, o que não se coaduna com os princípios que regem o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pela leitura do excerto transcrito, observo que o acórdão proferido pelo
Tribunal
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
a quo
como já detalhado na decisão agravada. Desse modo, não há ilegalidade no
imediato cumprimento da medida socioeducativa imposta ao paciente.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:12
Código de Controle do Documento: 13d24228-225c-46cd-a331-066c409b7472

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.657 / SP
Número Registro: 2025/0224659-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021802820248260533 21149848920258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WERINGTON ROGER RAMELLA
ADVOGADO
: WERINGTON ROGER RAMELLA - SP206291
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: C H Z DE O
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C H Z DE O
ADVOGADO : WERINGTON ROGER RAMELLA - SP206291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: a01c2aed-7941-47e3-bb60-4966c7c698c6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: a01c2aed-7941-47e3-bb60-4966c7c698c6